Tribunal: TJSP
Processo: 2169616-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO CITIBANK S/A, é embargado CONSTRUTORA OAS SA. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Citibank S/A
Embargado: Construtora Oas Sa. - Em Recuperacao Judicial
Comarca: São Paulo
Voto n. 10700
Embargos de declaração. Vícios não identificados. Mero
inconformismo com o entendimento adotado. Somente é
admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração conhecidos, porém,
rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 1290/1299, por votação unânime, deu
provimento ao agravo de instrumento interposto por Construtora OAS
S/A em recuperação judicial para, reformando a r. decisão, desfazer a
penhora em dinheiro e pôr à disposição do Juízo da recuperação
judicial a destinação da quantia retida.
O agravado Banco Citibank S/A opõe embargos de
declaração suscitando omissões e obscuridade. Invoca o disposto no
art. 797, caput, do CPC, sustentando que a execução realiza-se segundo
o interesse do credor. Assevera que não recebeu quantia alguma para
satisfação do vultoso crédito, em afronta aos arts. 829, §2o, e 831 do
CPC. Alega ter sido nomeado administrador depositário, sem que a
penhora tenha sido efetivada. Informa, por fim, que o processo de
recuperação judicial da contraparte se encerrou.
Pede pronunciamento específico sobre essas questões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Câmara apresentou os fundamentos pelos
quais reputou indevida a penhora em dinheiro à luz do que restou
decidido anteriormente pela Colenda 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, competente para apreciar a adoção de medidas
constritivas contra o patrimônio da executada.
Confira-se: “A constrição pelo sistema Bacenjud denota descumprimento da
modalidade eleita pela 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, no julgamento do
agravo
de
instrumento
n.
2010164-63.2018.8.26.0000.
O
distinto
colegiado,
conforme
supramencionado,
deliberou a penhora de 10% sobre o
faturamento líquido mensal das empresas em
recuperação judicial.
Esse deferimento não produz
efeitos expropriatórios imediatos. A penhora
do faturamento diz respeito à modalidade
disciplinada no art. 866 do CPC, que pressupõe
não somente a definição do percentual
constritivo, mas a nomeação de administrador-
depositário e a confecção de plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
administração a ser aprovado judicialmente.
Confira-se:
“Subseção IX
Da Penhora de Percentual de Faturamento
de Empresa
Art. 866. Se o executado não tiver
outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses
forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá
ordenar
a
penhora
de
percentual
de
faturamento de empresa.
§ 1o O juiz fixará percentual que
propicie a satisfação do crédito exequendo em
tempo razoável, mas que não torne inviável o
exercício da atividade empresarial.
§
2o
O
juiz
nomeará
administrador-depositário, o qual submeterá à
aprovação judicial a forma de sua atuação e
prestará contas mensalmente, entregando em
juízo as quantias recebidas, com os respectivos
balancetes mensais, a fim de serem imputadas
no pagamento da dívida.
§ 3o Na penhora de percentual de
faturamento de empresa, observar-se-á, no
que couber, o disposto quanto ao regime de
penhora de frutos e rendimentos de coisa
móvel e imóvel”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
No caso, as providências para
nomeação de administrador não foram
requeridas nem tomadas, o que impede a
almejada conversão do procedimento disposto
no art. 866 do CPC (penhora de percentual do
faturamento) no rito previsto no art. 854
(penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira), mediante o convênio
Bacenjud.
Ao lado disso, convém anotar que
o bloqueio repentino de contas bancárias e
aplicações financeiras afeta o exercício de
qualquer atividade empresária, pois restringe
a pronta disponibilidade de capital de giro. A
onerosidade certamente é acentuada na
espécie, porquanto a devedora enfrenta
notória crise de liquidez, bem traduzida na
submissão do grupo econômico ao processo
de recuperação judicial.
Essa
realidade
evidencia
o
emprego do faturamento pretérito para
pagamento de obrigações rotineiras, fato
ilustrado pela irrisória importância retida (R$
5.802,13) em comparação com o alto
faturamento indicado pelo exequente (R$
139.028.944,00).
Nesse cenário, não havendo, na
decisão proferida pela 2a Câmara Reservada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
de Direito Empresarial, ordem específica para
reserva de patrimônio até a adoção das
formalidades previstas no art. 866 do CPC, a
utilização da integralidade do faturamento
líquido pela recuperanda para pagamentos de
despesas correntes não denota irregularidade
alguma.
Como bem explicitado pelo Juízo
recuperacional ao se deparar com o pedido de
penhora online, “A ordem [de penhora de
percentual do faturamento], por razões
óbvias, deve ser atingir os faturamentos
vindouros, sendo inviável o bloqueio judicial
pelo sistema BACENJUD, eis que a ferramenta,
como se sabe, promove a indisponibilidade de
todos os recursos havidos em contas correntes
das recuperandas, o que contraria a lógica de
penhora fracionada determinada pelo E.
Tribunal de Justiça no caso concreto”.
A toda evidência, a decisão
increpada vai de encontro à convicção ora
reproduzida, sendo pertinente salientar que
esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado,
no julgamento do agravo de instrumento n.
2085130-31.2017.8.26.0000, havia declarado
a competência do referido Juízo para avaliar o
deferimento ou indeferimento de constrições
de bens.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2169616-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Procede, então, a irresignação
recursal, impondo-se o desfazimento da
penhora sobre os ativos bloqueados às fls.
1059/1076, submetendo-os, todavia, não ao
levantamento imediato, mas ao crivo do Juízo
da recuperação judicial, a quem caberá dar a
destinação que reputar adequada”.
A embargante alega vícios de cunho genérico,
desconsiderando a particularidade dos autos, notadamente a restrição
imposta pelo Juízo recuperacional quanto aos meios de acesso aos
bens da executada. O inconformismo ora manifestado nada mais é do
que reflexo da irresignação com o entendimento adotado pela 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, quando se deferiu a penhora
de percentual do faturamento do grupo em recuperação judicial.
Quanto ao superveniente encerramento da recuperação
judicial, a notícia e as relevantes consequências jurídicas daí
decorrentes devem ser levadas ao Juízo a quo.
Bem assim, à míngua de vícios, mantém-se o v. acórdão,
nos termos lavrados às fls. 1290/1299.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora